Tribunal: TJSP
Processo: 1009540-76.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço Telefônico - Sentença de improcedência – Recurso da autora – SERVIÇOS DE TERCEIROS – DANO MATERIAL- - Configuração – Cobrança indevida de serviço de terceiro - Sentença reformada - DANO MORAL – Caracterização - Indenização fixada em R$ 2.000,00, para não constituir causa de enriquecimento, mas cumprir o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço Telefônico - Sentença de improcedência – Recurso da autora – SERVIÇOS DE TERCEIROS – DANO MATERIAL- - Configuração – Cobrança indevida de serviço de terceiro - Sentença reformada - DANO MORAL – Caracterização - Indenização fixada em R$ 2.000,00, para não constituir causa de enriquecimento, mas cumprir o intuito ressarcitório e punitivo da indenização- Sentença reformada - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Impossibilidade – Ausência de má-fé da requerida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009540-76.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MARIA
BRAULINA MARIANO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009540-76.2019.8.26.0297 -Voto no 27.221
2
VOTO No:
27.221
APELAÇÃO:
1009540-76.2019.8.26.0297 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
JALES (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
MARIA BRAULINA MARIANO
APDA.:
TELEFONICA BRASIL S.A.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Serviço Telefônico -
Sentença de improcedência Recurso da autora SERVIÇOS DE
TERCEIROS
DANO MATERIAL- - Configuração
Cobrança
indevida de serviço de terceiro - Sentença reformada - DANO MORAL
Caracterização - Indenização fixada em R$ 2.000,00, para não
constituir causa de enriquecimento, mas cumprir o intuito ressarcitório e
punitivo da indenização- Sentença reformada - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO Impossibilidade Ausência de má-fé da
requerida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 97/99, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 15.07.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o pedido.
Revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou extinto o feito, com
resolução de mérito, tendo como fundamento o artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, determinou o magistrado que a parte autora
arcasse com as custas judiciais e as despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, arbitro no
valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa. No entanto, fica suspenso o
pagamento enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita da parte
autora (fls. 35), observando-se as regras do artigo 98, §§2o e 3o do CPC.
Apela a autora a fls. 101/111, requerendo a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que “a parte recorrente em momento algum contratou, ou então,
autorizou qualquer tipo de doação, inexiste nos autos prova nesse sentido, e portanto, de
rigor o estancamento das cobranças e consequente indenização por danos materiais e
morais.”
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009540-76.2019.8.26.0297 -Voto no 27.221
3
beneficiária da assistência judiciária gratuita e foi respondido (fls. 114/130).
É o relatório.
2.- Assiste parcial razão à recorrente.
De acordo com a sentença, cuida-se de ação de obrigação de
fazer, cumulada com indenização por danos morais, no qual a autora alega que possui
linha telefônica móvel de número(17) 99671-6093 junto a empresa ré. Aduziu que sem
sua autorização, a requerida passou a cobrar em sua fatura o serviço denominado
“Serviço de Terceiro" no valor total de R$10,00. Ressaltou que desde o mês de maio de
2019 manteve contato visando solucionar o problema, mas não obteve sucesso.
Requereu, assim, a procedência dos pedidos da ação para que sejam declaradas
inexigíveis as cobranças indevidas dos meses de julho a novembro de 2019, com a
condenação da requerida à devolução em dobro do valor dispendido. Por fim, pleiteou a
condenação da requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais.
A requerida foi citada e ofereceu defesa (fls.40/52). Sustentou,
em resumo, que a cobrança nos termos em que foi feita é regular e reflete mero
desmembramento de valores que não interferiram no total da fatura. Pontuou que os
valores mencionados na inicial referente ao "Serviços de Terceiros" e sua consequente
cobrança é fruto do que contratou, pois para sua realização é imprescindível a interação
entre o usuário e a empresa prestadora do serviço. Sustentou, ainda, a impossibilidade
da inversão do ônus probatório e a inocorrência de danos morais indenizáveis. Postulou
pela improcedência dos pedidos da ação e, em atenção ao princípio da eventualidade,
que a indenização por danos morais
A sentença julgou improcedente o pedido. Contra o referido
decisum, insurgiu-se a autora nessa oportunidade.
Respeitado o entendimento do magistrado, a sentença comporta
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009540-76.2019.8.26.0297 -Voto no 27.221
4
Na hipótese em exame, infere-se da petição inicial que se incluiu
na conta de consumo serviço telefônico da autora, sem que esta houvesse autorizado a
cobrança de outro serviço.
A autora tentou cancelar a cobrança junto à ré, conforme
protocolo de números: 20196809988239, 20196817248720 e 20196822058475 (fl. 02),
mas não obteve êxito.
Observa-se que a ré não se desincumbiu do encargo probatório a
que estava adstrita, uma vez que não comprovou ser, realmente, devida a cobrança
constante da fatura e que a autora anuiu com as doações à Legião da Boa Vontade.
Por outro lado, o conjunto probatório carreado pela autora
demonstra a veracidade das alegações trazidas por esta em sua inicial, confirma a
responsabilidade da ré pela cobrança indevida, razão pela qual a ação deve ser julgada
procedente.
Na petição inicial, a autora informou que foi cobrado serviços de
terceiros, no caso, doações à entidade Legião da Boa Vontade, durante três meses
(janeiro, agosto e novembro - fls. 06) no valor de R$ 10,00, cada, perfazendo um total
de R$ 30,00.
Sendo certo que, a ré, por sua vez, não comprovou que a autora
solicitou ou anuiu com o débito, conforme ônus processual que lhe incumbia. Assim,
cumpre a ré devolver estes valores à autora, devidamente corrigidos.
Além disso, é inequívoca responsabilidade civil da ré pelo dano
moral in re ipsa experimentado pela autora em razão da cobrança indevida e do
transtorno para por fim a um contrato que se quer entabulara.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Ementa: Serviços telefônicos. Ação de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009540-76.2019.8.26.0297 -Voto no 27.221
5
morais. Cobrança indevida de serviços de terceiro. Dano moral
caracterizado. Ação procedente. Recurso provido.”1
Quanto ao valor da indenização, é cediço que para sua fixação
deve o juiz observar as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano
não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento.
À vista disso, considerando o pequeno valor da dívida, afigura-se
razoável para compensação do dano moral, contribuindo, ainda, com a forma de inibir a
reiteração do ilícito, o montante no valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado, na
medida em que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando que o valor não se destina a constituir fonte de enriquecimento.
Ressalte-se, especificamente, que não merece acolhimento o
pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora, nos
termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
No sistema do Código Civil (art. 940), a repetição tem como
pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é devido, mediante ação
judicial, o que não é o caso, porquanto não se vislumbra comportamento da ré que possa
ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição.
Já no do Código de Defesa do Consumidor, segundo o art. 42,
parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
No caso em exame, não se vislumbra comportamento doloso da
ré-apelada.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“JUROS REMUNERATÓRIOS - Cédula de Crédito Bancário - Existência
de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada - Manutenção de tal
taxa, pois foi expressamente pactuada Instituições financeiras que não se
1 Apelação no 0928690-34.2012.8.26.0506, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 08.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009540-76.2019.8.26.0297 -Voto no 27.221
6
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado Recurso nesta
parte improvido. (...)CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Requerimento
de restituição em dobro dos valores pagos a maior Inadmissibilidade Art. 42,
parágrafo único, do CDC Engano justificável configurado Recurso nesta
parte improvido.”2
Merece a sentença ser reformada para o fim de condenar a
apelada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 30,00,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de 1% ao mês contados a
partir do desembolso, e também ao pagamento de indenização por dano moral no
montante de R$ 2.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
e correção monetária pela tabela prática do TJSP, a contar da data da publicação deste
julgamento, conforme Súmula 362 do STJ.
Em razão do resultado do julgamento e tendo em vista a
procedência de grande parte dos pedidos iniciais, o ônus da sucumbência deve ser
atribuído à apelada, que fica condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, verba que é
fixada de acordo com o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo
exigido para o serviço.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 Apelação no 1001395-72.2017.8.26.0306, Rel. Des. J.B.Franco de Godoi, j. 21.02.2018.